Tribunal: TJMT
Processo: 1011281-41.2023.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011281-41.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), LUCIANA ABREU HORTA - CPF: 936.767.351-53 (APELANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO
PREPARO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO
.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de recurso em razão da deserção, fundamentada na ausência de regularização do preparo após o indeferimento do pedido de justiça gratuita, apesar de a parte agravante ter sido devidamente intimada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(
i) verificar se a declaração de hipossuficiência econômica da parte agravante é suficiente para a concessão do benefício de justiça gratuita;

(
ii
) analisar se a ausência de comprovação adicional da hipossuficiência e a inobservância da intimação para regularização do preparo justificam o não conhecimento do recurso por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência econômica não possui presunção absoluta de veracidade, devendo ser corroborada por elementos que evidenciem a situação alegada, nos termos do art. 99, §2º, do CPC.

A parte agravante foi devidamente intimada para demonstrar a necessidade da gratuidade de justiça, mas permaneceu inerte, o que inviabiliza a concessão do benefício e justifica o indeferimento do pedido.

A ausência de regularização do preparo processual dentro do prazo concedido caracteriza deserção, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC, o que impede o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso Não Provido
.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência econômica exige comprovação adicional para a concessão da gratuidade de justiça, quando intimada a parte a demonstrar sua condição e ausentes elementos suficientes para tanto.

A ausência de regularização do preparo após o indeferimento da justiça gratuita e o decurso do prazo legal caracteriza deserção, impedindo o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 99, §2º, e 1.007, §4º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, N.U 1029783-11.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 17/04/2024, DJE 22/04/2024.

TJMT, N.U 0045946-69.2012.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 09/08/2023, DJE 14/08/2023.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno
da
decisão que

não conheceu o Recurso com amparo no art.
932, III, do CPC.

A
agravante
alega que h
á precedentes do
STJ
, que reforçam o entendimento de que a simples declaração de hipossuficiência econômica deve ser suficiente para a concessão do benefício de justiça gratuita, salvo prova em contrário.

Relata que o artigo 99, §2º, do CPC
, determina que, na ausência de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, o juiz deve concedê-la, apenas indeferindo o pedido caso haja evidências que desqualifiquem a declaração.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante argumenta que
a exigência de custas processuais afeta diretamente sua subsistência e a de sua família.

Contudo, apesar de devidamente intimada para demonstrar a necessidade de concessão da gratuidade de
justiça, permaneceu inerte (Id
s 252764678 e 255274151).

Diante disso, o
pedido de gratuidade de justiça foi indeferido e concedido o prazo de cinco dias para que efetuasse o preparo, mas não cumpriu a determinação
(Ids
256372652
e
258938684
)
.

Por conseguinte, o Recurso não foi conhecido em virtude da deserção (ID.
258938696
).

Nas razões recursais não há nada que justifique a alteração da monocrática.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PREPARO NÃO EFETUADO –
DESERÇÃO
– ART. 1.007, §4º, DO CPC – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do Recurso ante a
deserção
(art. 1.007, §4º, do CPC c/c art. 73 do RITJ/MT)”.
(N.U 1029783-11.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024
)

“AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA –
JUSTIÇA

GRATUITA
INDEFERIDA NA SEGUNDA INSTÂNCIA – DETERMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PREPARO EM
5
DIAS – INOBSERVÂNCIA – PARCELAMENTO – PEDIDO DEFERIDO – PAGAMENTO DA PRIMEIRA PRESTAÇÃO NÃO REALIZADO NO PRAZO ESTABELECIDO – NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO EM VIRTUDE DA
DESERÇÃO
– APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §4º, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Deferido o pedido de parcelamento das custas e não quitada a primeira prestação no prazo estabelecido, impõe-se o não conhecimento da Apelação em virtude da
deserção
.

Mantém-se a decisão agravada quando não apresentado nenhum argumento novo capaz de alterá-la.

O não provimento do Agravo Interno em votação unânime (artigo 134-A, § 2º, do RITJ/MT) autoriza a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC”.
(N.U 0045946-69.2012.8.11.0041
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023
)

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025